Tribunal: TJDFT
Processo: 0001339-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSÁRIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIDO. PENA REDUZIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor imputado ao recorrente, a condenação deve ser mantida.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios, como in casu.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecido o concurso formal ao caso e reduzido o apenamento do recorrente.